Tribunal: STF
Processo: ARE 1388955
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por M.M.M.S. contra decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIREITO DE VISITA DE MENOR. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO PROPOSTA PELA UNIÃO COM BASE EM TRATADO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE HAIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVII e LII, da CF. Sustenta, em essência, que a “justiça estadual é, em regra, competente para julgar as demandas de Direito de Família, ocorrendo o deslocamento para a justiça federal em situações excepcionais, não sendo o caso dos autos”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVII E LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 282 E N. 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO DE VISITAS DE MENOR PROPOSTA COM BASE NA CONVENÇÃO DE HAIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Neste caso, conforme já anotado na decisão agravada, a causa de pedir assenta-se em suposta violação a tratado internacional (Convenção de Haia), atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal.”



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 431.602-AgR-quarto, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.099.446-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, Tribunal Pleno)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 909.863/DF, de minha relatoria; e ARE 947.966/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por M.M.M.S. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator